Tribunal: TJBA
Processo: 0000181-41.2016.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 0000181-41.2016.8.05.0255 COMARCA DE ORIGEM: TAPEROÁ PROCESSO DE 1º GRAU: 0000181-41.2016.8.05.0255 APELANTE: CICERO SOUZA QUEIROZ ADVOGADOS: RICARDO CATHALA RIBEIRO DIAS, HANNA FERREIRA GOIS E CAROLINA REBOUCAS PEIXOTO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO FEMINICÍDIO. NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA. EXIBIÇÃO DE CICATRIZES DA VÍTIMA EM PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA A NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÃNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS AVANÇADO. REGIME FECHADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Cícero Souza Queiroz contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que o condenou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo feminicídio (art. 121, § 2º, VI, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 10 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A Defesa suscita nulidade da sessão plenária por alegado cerceamento de defesa, requer a anulação do julgamento por suposta contrariedade à prova dos autos, sob a tese de desistência voluntária, e, subsidiariamente, pleiteia a redução da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a exibição das cicatrizes da vítima durante a sessão plenária configurou nulidade por violação à plenitude de defesa e à paridade de armas; (ii) estabelecer se a condenação pelo crime de tentativa de feminicídio é manifestamente contrária à prova dos autos em razão da alegada desistência voluntária; e (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta reforma quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à fração de redução pela tentativa III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, inexistente na hipótese, pois a exibição das cicatrizes apenas exterioriza elemento probatório já amplamente documentado nos autos por laudos e demais provas produzidas durante a instrução. 4. A apresentação visual das sequelas da vítima não introduz prova nova nem compromete o contraditório, a ampla defesa ou a paridade de armas, uma vez que a Defesa exerce plenamente suas prerrogativas processuais durante a sessão plenária. 5. A demonstração das consequências físicas permanentes da agressão integra o contexto fático submetido à apreciação do Conselho de Sentença e não configura manipulação emocional ilícita dos jurados. 6. A anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP somente é admissível quando o veredito se mostra absolutamente dissociado do conjunto probatório, o que não ocorre quando há suporte probatório para a conclusão adotada pelos jurados. 7. A materialidade e a autoria delitivas encontram respaldo no laudo pericial, no depoimento da vítima e na prova testemunhal produzida em plenário, os quais evidenciam a prática da tentativa de feminicídio. 8. A desistência voluntária pressupõe interrupção espontânea e autônoma da execução criminosa por iniciativa do agente, circunstância não identificada quando a ação é interrompida em razão da intervenção de terceiros. 9. A consumação do delito somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, consistentes na pronta intervenção de vizinhos e no socorro prestado à vítima, caracterizando a tentativa prevista no art. 14, II, do Código Penal. 10. A culpabilidade revela maior grau de censurabilidade em razão do histórico de violência, ameaças e intimidação exercidas contra a vítima durante o relacionamento. 11. As circunstâncias do crime justificam valoração negativa diante do planejamento prévio, da emboscada e da escolha de momento e local aptos a reduzir as possibilidades de defesa da ofendida. 12. As consequências do delito extrapolam aquelas normalmente associadas à tentativa de homicídio, em razão da gravidade das lesões, da internação hospitalar e das sequelas permanentes deixadas na vítima. 13. A fração de redução da tentativa em 1/3 mostra-se adequada porque o agente percorre estágio extremamente avançado do iter criminis, esgotando praticamente todos os atos executórios ao seu alcance. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, não provido. Tese de julgamento: 1. A exibição de cicatrizes da vítima em plenário não gera nulidade quando representa mera exteriorização de prova já constante dos autos e não acarreta prejuízo concreto à defesa. 2. A soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento do Tribunal do Júri quando a decisão condenatória encontra respaldo no conjunto probatório produzido sob contraditório. 3. Não há desistência voluntária quando a interrupção da execução criminosa decorre da intervenção de terceiros e não de decisão espontânea do agente. 4. O histórico de violência doméstica, o planejamento da ação e as sequelas permanentes causadas à vítima autorizam a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime. 5. A redução da pena pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido, sendo cabível a fração mínima quando o agente se aproxima significativamente da consumação do delito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, arts. 563 e 593, III, “d”; CP, arts. 14, II, 15, 65, III, “d”, e 121, § 2º, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 1.074.306/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJEN de 13/05/2026. STJ, AgRg no AREsp n. 2.643.370/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJEN de 20/02/2026. STF, Tema 1.068 da Repercussão Geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000181-41.2016.8.05.0255, da comarca de Taperoá, em que figura como apelante Cícero Souza Queiroz e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO Nº 0000181-41.2016.8.05.0255